Tribunal: TJSP
Processo: 1012286-49.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de vida. Morte do segurado decorrente de acidente de veículo. Recusa da indenização em face de embriaguez do motorista. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 620 do STJ. Indenização por morte e auxílio funeral devidos, observados os termos e limites da apólice. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.